Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-13.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009538-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MMC LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 04.787.536/0001-50 (APELANTE), RICARDO SEIN PEREIRA - CPF: 154.133.558-90 (ADVOGADO), ROBERTO SEIN PEREIRA - CPF: 333.793.048-40 (ADVOGADO), Secretaria da Fazenda de Estado de Mato (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EVASÃO DE POSTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CARIMBO FÍSICO NO DANFE. OPERAÇÃO ACOBERTADA POR NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DISPENSA EXPRESSA PREVISTA NA PORTARIA N.º 358/2011/SEFAZ-MT. INAPLICABILIDADE DO ART. 17, INCISO XIV, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/1998 AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUTUAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por MMC Logística e Transportes Rodoviários Ltda. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de autuação fiscal cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

2. O juízo de primeiro grau manteve a validade do Auto de Infração e do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7, lavrados no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, em razão da suposta evasão de fiscalização e da ausência de apresentação de documentação fiscal no momento da passagem pelo posto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de aposição de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), em operação integralmente acobertada por nota fiscal eletrônica, configura descumprimento de obrigação legal apto a ensejar a autuação fiscal; (ii) definir se a Portaria n.º 358/2011/SEFAZ-MT dispensa referida exigência formal, tornando ilegítima a sanção imposta; e (iii) aferir o direito à restituição dos valores recolhidos em decorrência da autuação ora impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autuação fiscal fundamentou-se no descumprimento do art. 17, inciso XIV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, que impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar os documentos fiscais nas unidades operativas da SEFAZ para a devida aposição de carimbo. Contudo, tal exigência foi expressamente modificada pela Portaria n.º 358/2011/SEFAZ-MT, cujo art. 1º, §§ 2º e 3º, dispensa a aposição de carimbo físico no DANFE nas hipóteses em que a operação estiver acobertada por nota fiscal eletrônica, sendo suficiente o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo posto fiscal.

5. No caso concreto, a documentação fiscal que acobertava as mercadorias transportadas pela apelante referia-se integralmente a notas fiscais eletrônicas, circunstância que não foi objeto de controvérsia nos autos. A exigência de cumprimento físico de requisito formal expressamente dispensado pela própria Administração Tributária configura violação ao princípio da legalidade estrita, que veda a imposição de sanção sem correspondente previsão normativa vigente.

6. Reforça esse entendimento elemento fático de relevo extraído do próprio Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7, que consigna expressamente o registro de passagem da apelante em outras unidades operativas fiscais, o que evidencia que o trânsito das mercadorias foi devidamente registrado no sistema eletrônico da Administração Tributária, confirmando a regularidade da operação sob o regime da nota fiscal eletrônica e tornando manifestamente indevida a autuação por ausência de carimbo físico.

7. Reconhecida a ilegalidade da autuação, os valores recolhidos pela apelante em decorrência do Auto de Infração e do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7 constituem pagamento indevido, sendo devida a restituição integral das quantias pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, na forma da legislação aplicável, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. PROVEJO o recurso de apelação, para reformar a sentença, anular o Auto de Infração e o Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7 e determinar a restituição integral dos valores recolhidos pela apelante, acrescidos de correção monetária e juros de mora, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. A Portaria n.º 358/2011/SEFAZ-MT, em seus §§ 2º e 3º do art. 1º, dispensa expressamente a aposição de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nas operações acobertadas por nota fiscal eletrônica, sendo suficiente o registro eletrônico de passagem da mercadoria pela unidade operativa fiscal."

"2. A autuação fiscal fundada na ausência de carimbo físico no DANFE, em operação integralmente acobertada por nota fiscal eletrônica, viola o princípio da legalidade estrita, por impor sanção em desconformidade com a norma regulamentar vigente editada pela própria Administração Tributária."

"3. Reconhecida a ilegalidade da autuação fiscal, são devidos a anulação do respectivo auto de infração e o ressarcimento integral dos valores recolhidos pelo contribuinte, acrescidos de correção monetária e juros de mora."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 17, inciso XIV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998; art. 1º, §§ 2º e 3º, da Portaria n.º 358/2011/SEFAZ-MT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 0003476-35.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE de 22/01/2021; TJMT, Apelação Cível n.º 1021287-78.2021.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/09/2023, publicado no DJE de 02/10/2023; TJMT, Apelação Cível n.º 0015870-11.2014.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/7/2022, publicado no DJE de 16/7/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009538-13.2022.8.11.0041

APELANTE: MMC LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MMC Logística e Transportes Rodoviários Ltda
. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de autuação fiscal cumulada com repetição de indébito, movida em face do Estado de Mato Grosso.

A apelante narra que, o veículo da empresa deixou de parar no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino de forma não intencional, em razão da sombra projetada por outro caminhão que obstruiu a visibilidade da sinalização do posto.

Afirma que, ao perceber o equívoco, o motorista retornou ao posto fiscal e se apresentou espontaneamente, o que demonstraria a ausência de dolo ou de intenção de evasão.

Sustenta, ainda, que, o veículo integrava um comboio de seis caminhões, todos regularmente parados nos demais postos de fiscalização.

No tocante à base de cálculo da penalidade, argumenta que a multa prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação, deveria incidir sobre o valor do frete, e não sobre o valor das mercadorias transportadas.

Afirma que, os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEs), acostados aos autos sob o ID n.º 79030374, comprovam o valor do frete contratado e foram apresentados à autoridade fiscal, de modo que a utilização do valor da mercadoria como base de cálculo constituiria erro e abuso da autoridade autuante.

Sustenta que, o réu deixou de impugnar especificamente o pedido de recálculo da multa sobre o valor do frete, o que implicaria concordância tácita com a tese autoral.

Aduz que, a sentença recorrida ignorou as provas documentais produzidas e permitiu, de forma indireta, a ocorrência de confisco, prática vedada pela ordem constitucional.

Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente, com a anulação do auto de infração ou, alternativamente, o recálculo da multa sobre o valor do frete, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, além da inversão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público ensejando sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009538-13.2022.8.11.0041

APELANTE: MMC LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MMC Logística e Transportes Rodoviários Ltda
. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de autuação fiscal cumulada com repetição de indébito, movida em face do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a anulação do auto de infração e do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7, lavrados no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, em decorrência da suposta evasão de fiscalização e ausência de apresentação de documentação fiscal no momento devido.

A parte autora sustenta que, não houve intenção de evadir-se da fiscalização, mas sim erro de fato, atribuído à má sinalização e à impossibilidade física de ingresso na pista do posto.

Sustenta, ainda, que, a multa foi calculada sobre base de cálculo equivocada (valor da mercadoria), quando o correto seria a aplicação do percentual sobre o valor do frete. Requereu a declaração de nulidade da autuação e a devolução do valor recolhido, ou, subsidiariamente, a restituição da diferença indevidamente cobrada.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do presente recurso.

A autuação lastreou-se, entre outros fundamentos, no descumprimento do artigo 17, inciso XIV, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, que impõe ao contribuinte a obrigação de apresentar os documentos fiscais nas unidades operativas da SEFAZ para a devida aposição de carimbo.

Contudo, tal exigência foi substancialmente modificada pela Portaria n.º 358/2011/SEFAZ-MT.

O artigo 1º, §§ 2º e 3º, da referida portaria é expresso ao estabelecer que, na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal dispensa a aposição de carimbo físico no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

A documentação fiscal que acobertava as mercadorias transportadas pela Apelante referia-se integralmente a notas fiscais eletrônicas, fato que não foi objeto de controvérsia nos autos.

Assim, a ausência de carimbo físico no DANFE não configura descumprimento de obrigação legal.

Trata-se de consequência direta da digitalização e automação do controle fiscal promovida pela própria Administração Tributária. Exigir o cumprimento físico de requisito formal expressamente dispensado pela norma interna da SEFAZ-MT representa violação ao princípio da legalidade estrita, que veda a imposição de sanção sem correspondente previsão normativa vigente.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Câmara. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL FÍSICA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”.
(N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

(N.U 1021287-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 2/10/2023). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI Nº 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ
.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0015870-11.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 16/7/2022). [Destaquei]

Acresce, ainda, elemento fático de relevo: o próprio Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7 consigna expressamente que houve registro de passagem da Apelante em outras unidades operativas fiscais (ID 348593873, pág. 4), o que evidencia que o trânsito da mercadoria foi devidamente registrado no sistema eletrônico da Administração Tributária. Tal circunstância confirma, de forma inequívoca, a regularidade da operação sob o regime da nota fiscal eletrônica, tornando manifestamente indevida a autuação por ausência de carimbo físico.

Reconhecida a ilegalidade da autuação, impõe-se a anulação do Auto de Infração e do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1152614-7, com o consequente cancelamento do débito fiscal deles decorrente.

Os valores recolhidos pela Apelante em decorrência da autuação ora anulada constituem pagamento indevido, razão pela qual é devida a restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, na forma da legislação aplicável.

Pelo exposto,
PROVEJO
o apelo interposto, para reformar a sentença, anulando o Termo de Apreensão e Depósito ora questionado, determinando a restituição dos valores pagos e invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026